Tribunal: TJPA
Processo: 0818788-28.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818788-28.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ROSIVALDO DO CARMO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0818788-28.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: ROSIVALDO DO CARMO DA SILVA

ADVOGADO: GREICE COSTA VIEIRA – OAB/PA 19.973-B

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE EXAME PET-SCAN E MEDICAMENTO OPDIVO (NIVOLUMABE) OFF LABEL. ABUSIVIDADE. DEVER DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência que determinou à operadora de plano de saúde a cobertura do exame PET-CT e do medicamento Opdivo (Nivolumabe), prescritos para tratamento de neoplasia maligna de cabeça e pescoço com tumor residual de grande volume.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se a negativa do plano de saúde quanto à cobertura do exame e do medicamento é legítima, diante das diretrizes de utilização da ANS e da urgência do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 300 do CPC prevê que a tutela de urgência será concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. No caso, a gravidade da doença e a necessidade do tratamento foram devidamente demonstradas.

4. O exame PET-CT consta no rol da ANS como procedimento de cobertura obrigatória para controle oncológico, sendo abusiva a negativa de autorização quando indicado por médico especialista.

5. O fornecimento de medicamento off label para tratamento oncológico é garantido pelo artigo 12 da Lei 9.656/98, que assegura a cobertura de tratamentos para doenças cobertas pelo plano, independentemente de previsão específica no rol da ANS.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como abusiva a recusa do plano de saúde em cobrir tratamentos prescritos para doenças abrangidas pelo contrato, não podendo limitar a modalidade terapêutica indicada pelo profissional responsável.

7. A negativa da operadora viola o princípio da boa-fé contratual e a proteção à saúde e dignidade do consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida
.

Tese de julgamento:
“A negativa de cobertura para exames e medicamentos essenciais ao tratamento oncológico, prescritos por médico especialista, caracteriza prática abusiva, sendo devida a cobertura mesmo em casos off label, conforme a Lei 9.656/98 e jurisprudência do STJ.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, inconformado com a decisão monocrática de id. 23212855 que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE

INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE EXAME E MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PET-CT E MEDICAMENTO OFF LABEL. URGÊNCIA E PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para obrigar o plano de saúde a autorizar o exame PET-CT e fornecer o medicamento Opdivo, conforme prescrição médica, para tratamento de neoplasia maligna em quadro grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em determinar se a negativa do plano de saúde quanto à cobertura do exame e do medicamento é legítima à luz das diretrizes de utilização da ANS, frente à urgência e necessidade do tratamento recomendado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 300 do CPC, os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos, dado o risco iminente de agravamento da doença e o perigo de dano irreparável à saúde do paciente.

4. O exame PET-CT está contemplado no rol da ANS para controle oncológico, sendo abusiva a negativa de cobertura para paciente diagnosticado com câncer, especialmente quando o exame é indicado para

planejamento terapêutico.

5. A negativa de fornecimento de medicamento off label para tratamento oncológico é injustificável, pois o art. 12 da Lei 9.656/98 assegura a cobertura de tratamentos para doenças cobertas pelo plano, incluindo medicamentos essenciais, conforme consolidado entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão de primeiro grau mantida na íntegra.

"Tese de julgamento: A negativa de cobertura para exames e medicamentos essenciais ao tratamento oncológico, prescritos por médico especialista, caracteriza prática abusiva, sendo devida a cobertura mesmo em casos off label, conforme a Lei 9.656/98 e jurisprudência do STJ”.

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 23836171, a parte agravante defende que o fornecimento da medicação (OPDIVO (NIVOLUMABE) 3MG/KG), é excluída da cobertura obrigatória, por ser medicamento para uso off label, nos termos da Resolução 465/2001 da ANS, bem como que o exame PET ONCOLÓGICO, no caso da paciente, não atende a Diretriz de Utilização nº 60.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão guerreada.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 24671059.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se restaram presentes os requisitos da tutela de urgência do art. 300 do CPC, para impor a obrigação da recorrente em custear o exame de PET-SCAN e o medicamento OPDIVO (NIVOLUMABE) 3MG/KG, ao tratamento do demandante que possui diagnostico NEOPLASIA MALIGNA DE CABEÇA E PESCOÇO COM TUMOR RESIDUAL DE GRANDE VOLUME.

De plano, adianto que não assiste razão ao recorrente.

Nos termos do art. 300, caput, do CPC: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo".

No caso, verifica-se que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar.

Isso porque, segundo a narrativa da petição inicial, o autor é portador de NEOPLASIA MALIGNA DE CABEÇA E PESCOÇO COM TUMOR RESIDUAL DE GRANDE VOLUME e, necessita realizar o exame Pet-Scan para análise da progressão da doença, verificando-se inclusive se houve migração para órgãos vitais, além do uso da medicação OPDIVO. Contudo, tanto o exame quanto a medicação, foram negados pela operadora, sob justificativa de que o exame PET-SCAN não obedece às Diretrizes de Utilização da Agência Nacional de Saúde Suplementar e a medicação por ser de uso off label, também não é coberta pelo plano.

Referido argumento, no entanto, afigura-se incapaz de afastar a obrigação do plano de saúde no caso em questão.

Isso porque, apesar de a Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.733.013/PR, ter firmado o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo, em tal precedente fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol não se aplica à análise do dever de cobertura de medicamentos/procedimentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS (STJ. AgInt no REsp n. 1.949.270/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022).

De acordo com a negativa supratranscrita, observa-se que a requerida não nega a existência de cobertura contratual para o exame em questão, porém, alega não ter a autora se encaixado nas diretrizes de utilização definidas pelo item 60 da RN nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

Impende consignar, desde logo, que a adoção de procedimentos médicos somente pode ser avaliada por profissionais especializados, considerando-se as peculiaridades de cada caso concreto, apresentando-se manifestamente abusiva a limitação de autorização de tratamentos utilizados para buscar a cura de patologia coberta pelo plano.

Ao contrário do que está sendo defendido pela agravante, verifico elementos suficientes que demonstram a gravidade do estado de saúde do recorrido e a necessidade de concessão do procedimento prescrito por seu médico assistente.

Importa destacar que, no caso de improcedência dos pedidos iniciais, a operadora do plano de saúde, ora agravante, poderá, posteriormente, efetuar a cobrança dos valores gastos com o tratamento.

A Resolução Normativa nº 428/2017, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) incluiu em seu Anexo I o exame PET-CT Oncológico (com diretriz de utilização) como sendo de cobertura mínima obrigatória pelos planos de saúde.

Ainda naqueles casos em que a Diretriz de Utilização do PET-SCAN não preveja seu uso especificamente para a neoplasia relatada, as orientações constituem referências básicas aos operadores de planos e de seguros de saúde e não têm o condão de limitar ou excluir direitos contratualmente previstos, conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME (PET SCAN). ABUSIVIDADE COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. [...]. (AgRg no REsp 1546908/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016)” [grifo na transcrição].

Ademais, como a doença insere-se na cobertura do plano de saúde, o fato de o exame atender ou não às diretrizes de utilização da ANS é irrelevante diante da existência de prescrição médica, por competir ao especialista, e não à operadora/seguradora, definir os exames e tratamentos mais adequados ao paciente.

Além disso, o desatendimento aos critérios previstos nas Diretrizes de Utilização da ANS não constitui óbice ao custeio do exame, pois as orientações nelas previstas são referências básicas às operadoras/seguradoras de planos e seguros de saúde e não têm o condão de limitar ou excluir direitos contratualmente previstos.

Outrossim a gravidade do estado de saúde do autor, bem como a necessidade do uso dos medicamentos solicitados pelo médico que o assiste, restou demonstrada nos autos, não podendo a requerida recursar a fornecê-los, sob as alegações de exclusão contratual, ausência no rol da ANS e que seu uso é "off-label" , pois configura conduta omissiva, deixando o segurado em situação de desvantagem, o que fere o princípio da vulnerabilidade.

O "caput" do art. 4º da Lei nº 8.078/90 é claro ao estabelecer que o objetivo da Política Nacional de Relações de Consumo deve ser o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia nas relações de consumo.

Já o inciso I desse dispositivo é expresso quanto à necessidade de observância do princípio da vulnerabilidade do consumidor, demonstrando ser ele a parte mais frágil da relação consumerista.

Aliás, negar-se a cobertura pretendida implica na negação da própria finalidade do contrato que é assegurar a continuidade da vida e da saúde, deixando o prestador de serviços de atuar com o cuidado próprio à sua atividade, especialmente em função da natureza a ela correspondente, cautela que tem a ver com a própria dignidade da pessoa humana e o quanto dela resulta, no tocante ao conveniado, cabendo aqui observar que, de acordo com o art. 422, do Código Civil, o respeito ao princípio da boa-fé contratual é o fornecimento do fármaco solicitado visto que o objeto do contrato entabulado é a manutenção da vida e da saúde do beneficiário.

Ademais, não se verifica restrição expressa da doença e dos procedimentos solicitados, por consequência, não poderia a ré se eximir de custear os tratamentos correspondentes, sob pena de se frustrar o próprio objeto da avença.

A respeito do tema, já se manifestou o E. Superior Tribunal de Justiça:

"O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura". (AgRg no Ag nº 1.355.252/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 24.6.2014 pela 4a- T.)"

No mesmo sentido vejamos o seguinte julgado desta Colenda 2ª Turma de Direito Privado:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTORA PORTADORA DE CÂNCER NO FÍGADO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM A UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO FOLFOX (NIVOLUMAB OPDIVO 100 MG 234MG RV e NIVOLUMAB OPDIVO 40 MG 234MG EV). RECUSA DO FORNECIMENTO DO FÁRMACO SOB A ALEGAÇÃO DE SER EXPERIMENTAL (OFF LABEL). RECUSA INDEVIDA. PLANO DE SAÚDE PODE ESTABELECER AS DOENÇAS QUE TERÃO COBERTURA, MAS NÃO O TIPO DE TRATAMENTO UTILIZADO, SENDO ABUSIVA A NEGATIVA DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO, TRATAMENTO, MEDICAMENTO OU MATERIAL CONSIDERADO ESSENCIAL PARA A SUA REALIZAÇÃO DE ACORDO COM O PROPOSTO PELO MÉDICO ASSISTENTE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DEVIDAMENTE FIXADO EM R$ 10.000,00. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA IN TOTUM. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos de Apelação interpostos pelas partes, nos termos do voto da Relatora. Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08762043120188140301 20950970, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

De igual modo, faz parte do saber comum da população o conhecimento da potencial letalidade de qualquer câncer, além da relação da necessidade de tratamento precoce com maiores chances de sucesso na obtenção da cura.

Outrossim, como se sabe, o contrato de plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme preleciona a Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".

A finalidade básica do contrato de plano de saúde pactuado entre as partes é garantir atendimento e manutenção da saúde quando o contratante necessitar.

Neste sentido, é de se considerar abusiva a limitação contratual quanto à forma que deve ser provido o tratamento, principalmente quando há prescrição médica (cabe ao médico assistente definir qual o tratamento adequado ao seu paciente) - o contrato de plano de saúde não pode restringir a modalidade do tratamento a ser proporcionado ao paciente.

Mister ressaltar que a vida é o maior bem protegido pelo nosso ordenamento jurídico, sendo superior aos direitos meramente patrimoniais.

Registre-se, ainda, a obrigação da operadora de saúde de prestar todo o serviço necessário e indispensável à manutenção da vida do consumidor, sendo certo que a dignidade da pessoa humana encontra-se prevista na Constituição Federal como princípio fundamental de nossa república (artigo1º, inciso III).

Desse modo, não cabe alegação de qualquer tipo de norma a fim de restringir o direito fundamental à saúde, à integridade física ou mesmo à vida, devendo-se ressaltar que o direito à vida e à saúde são expressões de direitos subjetivos inalienáveis e, constitucionalmente, consagrados como direitos fundamentais (art. 5º, X, da CRFB/88), cujo primado supera as restrições legais e contratuais.

Assim, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pelo juízo de primeiro grau. Portanto, correta a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Destarte, conforme amplamente demonstrado na decisão monocrática de id. 23212855, o tema, objeto do recurso, é recorrente na jurisprudência desta Corte, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL - RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM OS CUSTOS DO EXAME

DE TOMOGRAFIA DO APARELHO URINÁRIO – ALEGAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO SE ENCONTRA INSERIDO NO ROL DA ANS – DESCABIMENTO – RECUSA INJUSTA QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – NEGATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREVALÊNCIA DA SAÚDE E DA VIDA DA PACIENTE EM DETRIMENTO AOS INTERESSES ECONÔMICOS DA OPERADORA – CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – NEGATIVA QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR –MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade ou não do plano de saúde poder ou não limitar os tratamentos a serem ministrados. 2. Consta das razões deduzidas pela ora apelante, que a sentença ora combatida merece ser reformada, eis que, do contrato firmado entre as partes, constam todas as obrigações e deveres, assim como as hipóteses de exclusão de cobertura dos serviços da empresa Ré, sendo que o exame pretendido não se encontra previsto do chamado Rol de Procedimentos e Eventos de Saúde da ANS, razão pela qual não pode ser obrigada há expressa exclusão de cobertura. 3. Cediço que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável a relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos. Aplicação Súmula nº 469 do STJ. 4. No presente caso, a apelante alega que não tem obrigação de custear o tratamento requerido pela autora, uma vez que está apenas cumprindo com as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde, conforme Resolução nº 428/2017, expedida pela Agência Nacional de Saúde -ANS, Órgão competente, que estabelece um rol taxativo de procedimentos médicos. 5. Em análise detida dos autos, se extrai dos documentos constantes nos ID 10566032, que a apelada foi diagnosticada com Metástases Ganglionares Difusas, sendo indicado pela médica que a acompanha, o exame de PET-TC com FDG (PET SCAM ONCOLÓGICO0 para melhor definição diagnostica (ID 10566033), sendo este fundamental para verificação, controle e acompanhamento da evolução da doença. 6. Dessa forma, observa-se restar patente e inegável a necessidade de a apelada ser submetida a realização do referido exame, diante do fato ser de suma importância, em razão do andamento de seu tratamento médico e, a não prestação do exame, pode ocasionar comprometimento ou agravamento de sua saúde. 7. Ademais, é assente o entendimento de que, o direito à vida e, por consequência, à saúde, é o maior e o primeiro dos direitos assegurados pela Constituição Federal, tratando-se de direito inviolável, que pressupõe vida digna, saudável, amparada, física e moralmente íntegra e com assistência médico-hospitalar. 8. Ressalta-se, por oportuno, que o fato de o procedimento não constar no rol dos procedimentos previstos da ANS, não significa que sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, uma vez que o referido rol é meramente exemplificativo. 9. Ressalta-se por oportuno que, o fato de o procedimento não constar no rol dos procedimentos previstos da ANS, não significa que sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, uma vez que o referido rol 10. Nesta lógica, já há entendimento fixado pelo STJ acerca da impossibilidade de o plano de saúde limitar o tratamento que deve ser realizado pelo paciente. 11. Nesse viés, considerando todas as razões já expostas, e, sendo que a saúde e a vida são direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, não pode a requerida/apelante se eximir de cumprir o que determina a sentença ora combatida, devendo providenciar o tratamento correspondente a situação do requerente/apelado. 12. No que concerne aos danos morais, a negativa da cobertura de tratamento e a demora para sua efetivação exorbitou o mero aborrecimento e angústia, para caracterizar evidente violação aos seus direitos de personalidade. 13. No que tange ao quantum fixado, tendo por norte os critérios sugeridos na doutrina e na jurisprudência, entende-se que o valor arbitrado de R$8.000,00 (oito mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter ressarcitório, diante da extensão da lesão, como também o aspecto punitivo, considerando-se a capacidade econômica da ré. 14. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO na esteira do parecer Ministerial. (TJ-PA - AC: 08621600220218140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 06/12/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA. AUTORIZAÇÃO NEGADA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME PET SCAN ONCOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE QUE REFERIDO EXAME NÃO CONSTA NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS DE COBERTURA OBRIGATÓRIA DISPOSTO NA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS, PARA CASOS COMO O DA AGRAVADA. ROL NÃO TAXATIVO. NÃO CABIMENTO DO PLANO DE SAÚDE LIMITAR TRATAMENTO INDICADO POR PROFISSIONAL HABILITADO. PRECEDENTES DO C. STJ. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJ-PA - AI: 08093005920188140000, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 21/06/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. EXAME PET SCAN ONCOLÓGICO. DOENÇA COBERTA CONTRATUALMENTE. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 428-ANS. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS. CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO CDC E DA LEI Nº 9.656/98. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO PARCIAL E DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1-Comprovada a existência da doença e a necessidade do exame indicado (PET SCAN ONCOLÓGICO), o fato deste não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde (Resolução Normativa n. 458-ANS), por si só, não desobriga a apelante de cobertura para a sua realização, uma vez que suas hipóteses são meramente exemplificativas. Precedentes do STJ. 2- E, uma vez pago o exame pelo consumidor, quando a obrigação seria do Plano de Saúde, este tem direito ao seu ressarcimento, nos termos do art. 6º, VI, do CDC. 3- Incidência normativa do CDC nos contratos atinentes aos planos ou seguros de saúde, como o avençado entre as partes. Inteligência do artigo 35 da Lei 9.656/98. Incidência da Súmula n. 469 do STJ. 4- Identificado parcial equívoco da sentença em relação à fixação da correção monetária e dos juros de mora; devem ser alterados de ofício; sendo que, em relação aos danos morais, a fixação dos juros de mora, de 1% a.m., deve ser contada da citação (arts. 405 e 406, do NCCB), e a correção monetária, a partir da sentença (Súmula 362 do STJ). E, para fins de danos materiais, a correção monetária deve ter como termo inicial, a data do pagamento, e os juros de mora, a da citação. 4- Recurso conhecido e desprovido, e de oficio, alterada a incidência da correção monetária e dos juros de mora (TJ-PA 08778715220188140301, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 17/05/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/05/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXAME PET/CT SCAN ONCOLÓGICO. LAUDO ATESTANDO A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os planos privados de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar o tratamento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. 2. O Agravado colacionou aos autos de origem encaminhamento médico subscrito por profissional devidamente inscrito no CRM/PA, atestando que o paciente é portador de “carcinoma papilífero de rim após nefrectomia”, necessitando realizar o exame PET/CT SCAN para complementação diagnóstica e terapêutica complementar (id. 322065 - Pág. 46). 3. A relevância e urgência da realização do referido procedimento resta evidente ante a inquestionável gravidade da patologia que acomete o Agravado que, sendo portador de câncer renal, já se submeteu a cirurgia de nefroctomia radical em 20.09.2017, necessitando realizar o referido exame para a complementação diagnóstica e continuidade do tratamento (id. 322065 - Pág. 2). 4. A urgência do pedido e o perigo de dano restaram configurados em prol do paciente, uma vez que o bem jurídico a ser tutelado é a integridade física e o direito à vida, bem prioritário a ser assegurado ante o preceito constitucional basilar da dignidade da pessoa humana, mostrando-se a negativa da cobertura assistencial médica temerária por parte do plano de saúde. 5.Não vislumbro o periculum in mora apontado pela Cooperativa/Agravante, eis que se limitou apenas a afirmar que o interlocutório guerreado poderia acarretar a irreversibilidade da decisão - circunstância que neste momento não implica em iminente risco de dano grave ou impossível reparação capaz de suspender o decisum de primeiro grau. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade (TJ-PA 08029283120178140000, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 01/12/2020, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0812119-61.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO AGRAVADO: ANTONIO PAULO ESTEVES DA SILVA PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR ...Ver ementa completaDANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CUSTEIO DE EXAME – PET-PSNA – NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – IMPOSSIBILIDADE – ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – DEVER DE COBERTURA – DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal a alegada inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida ao autor/agravado pertinente a autorização e custeio do exame “PET-PSNA”. 2 – Hipótese em que o autor/agravado é beneficiário do plano de saúde operado pela ora agravante, bem assim que lhe foi prescrito a realização do Exame PET – PSNA, para analisar a atual situação do tratamento realizado pelo paciente para Adenocarcinoma Acinar (...) (TJ-PA - AI: 08121196120218140000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 08/03/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2022)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA. AUTORIZAÇÃO NEGADA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME PET SCAN ONCOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE QUE REFERIDO EXAME NÃO CONSTA NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS DE COBERTURA OBRIGATÓRIA DISPOSTO NA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS, PARA CASOS COMO O DA AGRAVADA. ROL NÃO TAXATIVO. NÃO CABIMENTO DO PLANO DE SAÚDE LIMITAR TRATAMENTO INDICADO POR PROFISSIONAL HABILITADO. PRECEDENTES DO C. STJ. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - AI: 08093005920188140000, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 31/01/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022).

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

Ressalto que a Petição de Agravo Interno é de idêntico teor da que foi objeto de análise pela decisão monocrática, de modo que, não apenas violou o dever de impugnação específica, como também configurou expediente protelatório, a exigir a imposição de multa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. SUSPENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar (...) (STF - Rcl: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/12/2021)

Assim, considerando que a parte recorrente foi devidamente advertida no id. 23212855 - Pág. 6, fixo a imposição de multa no importe de 5% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório do presente recurso, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/03/2025